Tribunal: STF
Processo: AI 839298
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-04-17
Data de publicação: 2012-04-17

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. EMPREGADO DE OFÍCIO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.



    I – Em meticulosa análise, observa-se que este caso não se amolda perfeitamente à jurisprudência utilizada para o deslinde do pleito em questão.



    II – Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, tornar sem efeito o acórdão, bem como a decisão agravada, e assim, dar provimento ao agravo de instrumento para determinar a subida do recurso extraordinário.